Tribunal: TJBA
Processo: 8039621-18.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039621-18.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: VANYA LUCIA ALVES TONHA e outros

Advogado(s)
:
CRISTINA ROCHA TROCOLI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO. DEPÓSITO PARCIAL DA DÍVIDA PARA GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE O VALOR A SER COMPLEMENTADO. TEMA REPETITIVO N.º 677. APLICAÇÃO DA MULTA DE 10%. ART. 475-J DO CPC/73. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ESPONTÂNEO. SITUAÇÃO CONSOLIDADA SOB A VIGÊNCIA DO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão interlocutória que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, tendo determinado o pagamento pelos Executados de R$ 322.870,69 (trezentos e vinte e dois mil, oitocentos e setenta reais e sessenta e nove centavos), sendo R$ 244.599,01, o valor principal atualizado, R$ 24.459,90, a título de multa de 10% pelo não pagamento no prazo para cumprimento voluntário da obrigação e R$ 48.919,80, referentes aos honorários sucumbenciais estabelecidos na sentença
(ID 21528946)
.

2.
Preliminarmente, no que concerne à alegação de ausência de cabimento recursal, não assiste razão ao Agravado. Vislumbra-se que a decisão recorrida apresenta natureza interlocutória, considerando que acolheu parcialmente a impugnação, reconhecendo o excesso cobrado, não acarretando a extinção da fase executiva. Precedentes do STJ.

3.
No tocante ao argumento de não conhecimento do recurso em face da ausência da juntada de peças obrigatórias (art. 1.017, inciso I, do CPC), pelo fato de os autos de origem tramitarem em meio físico (§ 5º, do art. 1.017, do CPC), colhe-se que o processo originário já foi migrado para o PJE de primeiro grau, tratando-se de vício já saneado, na forma do art. 932, parágrafo único, do CPC.

4.
Por fim, no que tange à terceira preliminar, acerca da supressão de instância por ser cabível a oposição de Aclaratórios, deflui-se que no caso em tela, o Recorrente não visa a correção de meros erros materiais, antes rediscutir os termos da decisão objurgada em seu aspecto meritório, o que é inviável na via da dos Embargos de Declaração, que tem suas hipóteses de cabimento taxativamente declaradas no art. 1.022, do CPC, sendo um recurso de fundamentação vinculada, inexistindo vinculação a interposição do Agravo de Instrumento na forma do parágrafo único do art. 1.015, com a prévia oposição de Embargos de Declaração.

5. No mérito recursal, observa-se que o juízo
a quo
acolheu parcialmente a Impugnação, declarando excesso de execução, bem como determinou o pagamento pelos executados da diferença complementar de R$ 322.870,69 (-), com a fixação do termo inicial da incidência da correção monetária no dia 28 de junho de 2002, bem como reconheceu ser devida a incidência da multa de 10% pela ausência de pagamento voluntário no prazo.

6. Prefacialmente, no que tange ao argumento inicial da Agravante de que com o depósito judicial feito em 2013 para garantia do juízo, estaria satisfeita sua obrigação, cabendo a atualização do saldo remanescente do ano de 2011 - quando efetuou o primeiro pagamento -, até o ano de 2013, em que garantiu o juízo, melhor sorte não lhe assiste.

7. Consoante pontuado pela decisão agravada,
da análise dos autos, verifica-se que a obrigação exequenda não havia sido extinta, pois o valor pago pela SulAmérica em 07 de julho de 2011, R$ 232.719,33 (-), configurou apenas a quitação parcial do débito e o montante pago no ano de 2013, qual seja, R$ 381.919,32 (-), não deve ser levado em consideração para fins de pagamento voluntário, haja vista que apresenta natureza de garantia do juízo, conforme asseverado pelo próprio Agravante.

8.
Conforme o entendimento do STJ, fixado no tema repetitivo n. 677, com proposta de revisão ainda não apreciada,
“na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada”
, logo, o pagamento feito de forma inferior ao devido pela Recorrente/Executada em 2011
(ID. 205980417 , origem)
, não implicou na extinção total do valor devido, cabendo a atualização sobre o montante inadimplido.

9.
No que se refere à segunda insurgência, contra a aplicação da multa de 10%, refutam-se as alegações do Agravante, considerando que o depósito realizado no ano de 2017, ocorreu a título de garantia de juízo e, por conseguinte, não se configura pagamento espontâneo do valor devido, como forma de afastar a penalidade imposta.

10.
Outrossim, a decisão proferida, determinando a intimação dos Executados para efetuarem a complementação do valor da execução, sob pena de multa, foi prolatada em 09 de agosto de 2013. Desse modo, a situação - ausência de pagamento, que ensejou a aplicação da penalidade - se consolidou ainda sob a vigência do CPC/73, aplicando-se o art. 475-J, abaixo citado, por fim, observa-se que a decisão de 2016 apenas ratificou a incidência da penalidade
(ID 205980715, origem).

11. Portanto,
em que pese o art. 1.046 do Código de Processo Civil de 2015 prever que os dispositivos legais se aplicarão desde logo aos processos pendentes, revogando-se o CPC/73, entretanto, o art. 14 do atual CPC, estabelece que a norma processual respeitará as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada, inexistindo, desta forma, razões para alteração da decisão agravada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8039621-18.2021.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figuram como Agravante
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A
e, como Agravado o
ESPÓLIO DE VANYA LUCIA ALVES TONHA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em,
Rejeitar as preliminares
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça

MR23